Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012124-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com atos constritivos, sendo posteriormente suscitada, por petição autônoma, nulidade de cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa, sob alegação de matéria de ordem pública e inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem incorreu em omissão ao não apreciar alegação de nulidade contratual suscitada após a rejeição da exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se tal matéria pode ser conhecida em momento posterior ou se está sujeita à preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade deve concentrar todas as matérias de defesa cognoscíveis de ofício, não sendo admissível o fracionamento das alegações em manifestações sucessivas.

4.

A parte que deixa de suscitar determinada matéria na exceção de pré-executividade, apesar de ter oportunidade, incorre em preclusão consumativa, impedindo posterior rediscussão.

5.

A apresentação de nova alegação após a rejeição da exceção configura tentativa de reabrir discussão já preclusa, em violação ao princípio da eventualidade e à celeridade processual.

6.

A jurisprudência admite a incidência da preclusão consumativa mesmo em relação a matérias de ordem pública quando não alegadas oportunamente.

7.

A análise de abusividade contratual por ausência de indicação da taxa diária de juros demanda exame do contrato e dilação probatória, sendo inadequada em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade deve concentrar todas as matérias de defesa, sendo vedado o fracionamento das alegações em momentos posteriores. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria que poderia ter sido arguida oportunamente, ainda que de ordem pública. 3. A alegação de abusividade contratual que exige dilação probatória não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, princípios da eventualidade e da preclusão (implícitos no sistema processual).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 764.197/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.09.2005; STJ, REsp 745.962/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.09.2005; STJ, AgRg no AI 2007/0019950-8/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 22.05.2007; TJSP, AI no 2091072-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lúcia da Silva, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012124-10.2026.8.11.0000

ERMES GOMES BEZERRA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERMES GOMES BEZERRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000338-10.2010.8.11.0044, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que o juízo de origem deixou de apreciar matéria de ordem pública suscitada em petição autônoma, na qual apontou a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária no contrato, o que descaracterizaria a mora e tornaria o título inexigível.

Sustenta que, apesar da relevância da matéria, o magistrado simplesmente ignorou a manifestação e determinou o prosseguimento da execução com medidas constritivas, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Argumenta que a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária configura abusividade contratual, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que tal circunstância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), descaracteriza a mora e compromete a exigibilidade do título executivo.

Defende a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal, desde logo, reconheça a abusividade contratual, declare a descaracterização da mora e, por conseguinte, decrete a nulidade da execução.

Por meio da decisão de ID 355496352, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como quaisquer medidas de restrição patrimonial decorrentes da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre analisar se o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de nulidade contratual fundada na suposta abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, em razão da ausência de indicação expressa da taxa diária no instrumento contratual, suscitada pelo agravante em petição posterior à rejeição da exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante apresentou exceção de pré-executividade em 03/09/2025 (id n. 206764500), na qual alegou: (i) prescrição material; (ii) prescrição intercorrente; (iii) ausência de citação válida; e (iv) nulidade de atos por falta de procuração.

O juízo de origem, por meio da decisão de id n. 221267844, proferida em 28/01/2026, rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que as questões de prescrição (material e intercorrente) e de citação já haviam sido decididas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em acórdão anterior, e que o acórdão recente no recurso de agravo de instrumento de n. 1035188-83.2025.8.11.0000 havia determinado o prosseguimento da execução.

Somente após a rejeição da exceção de pré-executividade, o agravante apresentou nova manifestação em 19/02/2026 (id n.

223732272), suscitando, sob o rótulo de "matéria de ordem pública", a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária no contrato.

Pois bem.

O cerne da questão reside em verificar se a matéria suscitada pelo agravante em petição posterior à rejeição da exceção de pré-executividade poderia ser conhecida pelo juízo de origem e, consequentemente, se sua não apreciação configura omissão passível de correção por este Tribunal.

Na espécie, é cediço que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela jurisprudência, que permite a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Contudo, essa via processual deve ser utilizada de forma concentrada, não sendo admissível o fracionamento das alegações defensivas em manifestações sucessivas, sob pena de tumulto processual e violação ao princípio da celeridade.

No caso em análise, o agravante teve a oportunidade de suscitar todas as matérias de defesa na exceção de pré-executividade apresentada em 03/09/2025, inclusive a alegada nulidade da cláusula de capitalização diária de juros. No entanto, optou por não o fazer naquele momento, vindo a apresentar a referida alegação somente após a rejeição da exceção, em clara tentativa de rediscussão da matéria por via transversa.

Essa conduta configura inequívoca preclusão consumativa, que ocorre quando a parte, tendo oportunidade de praticar determinado ato processual, o faz de forma incompleta ou parcial, não podendo posteriormente complementá-lo ou repeti-lo.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ocorre preclusão consumativa quando a parte apresenta exceção de pré-executividade e, após sua rejeição, apresenta nova manifestação com alegações que poderiam ter sido suscitadas na peça anterior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução estaria preclusa. O agravante sustenta que o excesso decorre da aplicação de índice de correção monetária inadequado e da cobrança indevida do valor do boleto, alegando que tais questões poderiam ser suscitadas a qualquer tempo por se tratarem de matéria de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução pode ser analisada após o agravante já ter tido a oportunidade para tanto
. III. RAZÕES DE DECIDIR A matéria já havia sido conhecida anteriormente pelo agravante, sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão consumativa. O princípio da eventualidade impõe que todas as defesas sejam apresentadas no momento oportuno, não sendo possível fragmentá-las para rediscussão posterior. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirma a impossibilidade de rediscutir matéria preclusa, mesmo que envolva temas de ordem pública
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já arguida e não impugnada tempestivamente, aplicando-se inclusive a temas de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 764197/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27 .09.2005. STJ, REsp 745.962/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.09.2005. STJ, AI 2007/0019950-8 MG AgRg, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 22 .05.2007. TJSP, AI no 2015668-06.2025 .8.26.0000, Rel. Des. Lidia Conceição, 36a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025. TJSP, Apelação Cível no 0000080-38.2024.8.26 .0352, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. 27 .03.2025. TJSP, AI no 2308006-83.2023 .8.26.0000, Rel. Des Carmen Lúcia da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2023.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20910726320258260000 Sumaré, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2025, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025)

Ademais, ainda que se admitisse a análise da matéria suscitada pelo agravante, verifica-se que a alegação de abusividade contratual por ausência de indicação da taxa diária de juros demanda análise técnica do contrato e dilação probatória, sendo inadequada sua discussão em sede de exceção de pré-executividade ou de simples petição nos autos da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026